Tribunal: TCU
Processo: 012.682/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade das recorrentes para contratar com a Administração Pública Federal em razão de fraude em licitação para aquisição de gêneros alimentícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se analisa pedido de reexame interposto por Oderdenge Transportes, Comércio e Representação Ltda. e Mercúrio Transportes, Comércio e Representações Ltda. contra o Acórdão 917/2022-TCU-Plenário , por meio do qual as empresas ora recorrentes foram declaradas inidôneas para participarem de licitações na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais, pelo prazo de 3 anos, em decorrência de fraude à licitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Oderdenge Transportes, Comércio e Representação Ltda. e Mercúrio Transportes, Comércio e Representações Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.